Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OFICIAIS DE SAÚDE E CAPELÃES. AVALIAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE EXAMES OBRIGATÓRIOS. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO. ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo consistente na eliminação da candidata do concurso público para o provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC), conforme o EDITAL No 33/2023-DGP/ PMDF.
2. Fatos relevantes. (i) a apelante obteve êxito nas provas objetiva, discursiva e no teste de aptidão física do certame (Odontologia); (ii) foi convocada para avaliação médica; (iii) por ocasião da avaliação médica, a recorrente foi considerada inapta, sob os argumentos de que não teriam sido entregues, a tempo e modo, os exames relativos à Transaminase Glutâmica Pirúvica (TGP) e à Sorologia de Chagas, bem como teriam sido constatadas alterações na Eletroencefalografia (EEG) “capazes de produzir atividade epliptiva no futuro”; (iv) Em sede de recurso administrativo, a parte apelante impugnou a referida avaliação por meio da juntada dos exames faltantes (TGP e Chagas). Em relação à conclusão do EEG, a candidata procedeu com a apresentação de laudos complementares a fim de demonstrar a sua aptidão neurológica ao desempenho da atividade almejada; (v) A comissão examinadora, por sua vez, esclareceu que não poderiam ser recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido, o que acarretou o indeferimento do supramencionado recurso e o ajuizamento da presente ação; (vi) Apesar das circunstâncias acima relatadas, a parte demandante sustenta, na via judicial, que a sua eliminação do certame apenas teria sido confirmada administrativamente em razão da ausência de exame relacionado à enzima TGP, o que constituiria medida desarrazoada, já que a não apresentação desse documento decorreria de erro da médica responsável por solicitar os exames ao plano de saúde.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existiria ilegalidade no ato administrativo de exclusão da candidata do concurso público para o provimento de vagas no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se, a partir da prova objetiva produzida, que a exclusão da candidata também se deu por outros dois motivos: incompletude do exame de Chagas e detecção de anormalidade no eletroencefalograma, relativa à “desorganização moderada dos ritmos cerebrais”, o que poderia comprometer o desempenho de suas funções profissionais em virtude de a possibilidade dessa alteração produzir “atividade epliptiva” no futuro.
5. No contexto, a declaração de inaptidão da candidata se insere como consequência lógica da aplicação das normas legais e editalícias que regem a matéria, o que denota a inviabilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo (eliminação do concurso público), à luz dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.

________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.289/1984; Portaria 772/2012 da Polícia Militar do Distrito Federal; Edital no 33/2023-DGP/PMDF
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1842148, Rel. Desa Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJE: 24.4/2024; acórdão 1889792, Rel. Des Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 24.7.2024